Tribunal: STF
Processo: RHC 268847
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.024.301/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
Conforme relatado na sentença:

Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de GUSTAVO FERNANDES JELALETI, JOSÉ ARLINDO DE CAMPOS NETO e ELTON JOHNY DONADONI DOS SANTOS porque teriam cometido os crimes previstos no “caput” dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, nos moldes do art. 69, do CP. Consta na exordial que em data, hora e local que não restaram apurados, nesta cidade, o acusado Gustavo, agindo em concurso e previamente ajustado com os corréus teriam se associado com a finalidade de traficar entorpecentes. Conta, ainda, que no dia 18 de julho de 2019, por volta das 9h40min na Avenida Washington Luís, nº 88, nesta cidade, os réus estariam mantendo em depósito, para fins de entrega e consumo de terceiros, 11 (onze) tabletes de cocaína [10,7 quilos], substância entorpecente causadora de dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com legislação legal ou regulamentar. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Após o trânsito em julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...] 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não foi constatado nos autos.
6. O afastamento da causa especial do tráfico privilegiado não decorreu apenas da quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também das demais circunstâncias que envolveram o flagrante, sendo os fundamentos considerados coerentes e suficientes. 
7. A alegação de residência do agravante na localidade dos fatos não é suficiente para afastar os fundamentos utilizados na decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental improvido.

Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a concessão da ordem “para que seja concedida a ordem e aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas em seu patamar máximo para todos os fins”.  
É o relatório. Decido.

A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator para o acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 
A respeito da matéria, assim decidiu o Tribunal de origem:

Na derradeira etapa, inviabilizada, destaca-se, a redução prevista no §4º, do artigo 33 do mesmo Diploma legal. Conforme se observou, os recorrentes não eram traficantes ocasionais, mas habituados à atividade criminosa, circunstância que não admite o benefício (bastando ser observada a enorme quantidade de entorpecentes encontrados (até mesmo indiferente para a situação, para não se alegar indevido “bis in idem”), transportando, então, mais de dez quilos de cocaína em rota conhecida pelos policiais por ser de importância para a traficância, obviamente a ela se dedicando e integrando ou compactuando com organização criminosa). 

Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão da acusada a atividades criminosas. O registro da apreensão de "mais de dez quilos de cocaína" destoa, de forma evidente, de um quadro de traficância eventual ou de menor gravidade — hipóteses às quais se destina a minorante em questão.  
Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.
Se não bastasse, a condenação do recorrente transitou em julgado. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se. 
Brasília, 2 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente